Tribunal: CARF
Processo: 13766.720868/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.720868/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.615 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
DAGOBERTO PARAVIDINO TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA
O auto de infração lavrado em face do contribuinte respeita todos os requisitos
elencados no Decreto no 70.235/72. Ainda, todo o iter do processo
administrativo fiscal, previsto no Decreto no 70.235/72, está transcorrendo nos
estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora intimado para se
manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração,
quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso Voluntário.
INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
A intimação via postal deve se dar no domicílio fiscal, cuja faculdade de
eleição é contribuinte, e, caso opte por alterá-lo, é seu dever informar à Receita
Federal do Brasil (RFB), conforme disciplina o artigo 127 do Código
Tributário Nacional. Desnecessária a intimação pessoal do contribuinte.
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a
glosa de dedução de pensão alimentícia no valor de R$37,50.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.720868/2011-81
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.615 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720868/2011-81

Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Foi lavrada Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 04/10)
relativo ao exercício de 2010, ano-calendário 2009, a qual resultou na apuração de
imposto suplementar de R$ 10.314,96 sujeito à multa de ofício de 75% e juros de mora.
Conforme consta da descrição dos fatos, foram apuradas as seguintes infrações:
Dedução Indevida com Despesas de Instrução, glosa do valor de R$ 3.683,94, foram
glosadas as despesas com cursos e treinamentos (Fundação Unimed) e curso de idiomas
(Shine) por falta de amparo legal.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, glosa
do valor de R$ 10.500,00, contribuinte não comprova pagamento.
Dedução Indevida de Despesas Médicas, glosa do valor de R$ 23.325,00. Intimado a
comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, exceto despesa com
plano de saúde, o contribuinte não comprovou.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação em 26/12/2011 (fl.
02) mediante a qual explica que em novembro de 2011, ao receber aviso de cobrança,
procurou uma agência da Receita Federal para se informar sobre o que se tratava o
débito, ocasião em que foi cientificado da notificação de lançamento.
Alega quanto às despesas de instrução que foram cursos dentro de sua atividade
profissional, pago em moeda corrente conforme recibos que anexa.
Já no que diz respeito à pensão, o valor foi depositado na ag. Banestes, c/c 2.592.723,
conforme estipulado em sentença judicial no valor de 4,5 salários mínimos, totalizando
R$ 10.500,00, conforme recibos de depósitos bancários.
Em relação às despesas médicas, foi atendido e pagou aos profissionais pelos referidos
serviços prestados conforme recibos que anexa.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os alimentos
comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente. Assim a dedução é possível até o limite dos alimentos definidos pelo
juízo de família.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São consideradas dedutíveis as despesas com instrução efetuadas a estabelecimentos de
ensino, relativamente à educação infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas;
ao ensino fundamental; ao ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos
de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização) e à educação
profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.615 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720868/2011-81

DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Na falta de comprovação, por documentos hábeis, da efetiva prestação dos serviços
médicos e/ou do correspondente pagamento, é de se manter a glosa das despesas
médicas declaradas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/09/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 18/09/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a)
A notificação de lançamento não fora recebida pelo contribuinte, devido a
alteração de domicílio;
b)
os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de
pensão alimentícia em cumprimento de decisão judicial;
c)
os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos, no
importe de R$27.540,00.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de notificação de lançamento na qual foram constatadas a dedução
indevida com despesas de instrução (R$3.683,94), por falta de amparo legal, dedução indevida
de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública (R$10.500,00) e dedução indevida de
despesas médicas (R$23.325,00).
A DRJ julgou o a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente
procedente, nos seguintes termos:
A glosa de pensão foi motivada pela falta de pagamento. Às fls. 21/23 o contribuinte
junta quatro comprovantes de depósitos no valor de R$ 2.100,00 cada, relativos aos
meses de setembro a dezembro de 2009, em conta de Cristina Martins Alves e um
recibo emitido por Cristina Martins Alves atestando o pagamento de pensão no valor de
R$ 2.100,00 no mês de agosto de 2009, os quais considero hábeis para fazer prova do
pagamento da pensão.
Cabe ressaltar que valores entregues em virtude de liberalidade não são dedutíveis da
base de cálculo do imposto de renda.
Portanto, o valor passível de dedução a ser restabelecido deve se limitar ao definido
pelo juízo de família, correspondente a R$ 2.092,50 por mês, totalizando R$10.462,50
no ano calendário 2009.

Em sede recursal, o contribuinte não questiona as autuações de dedução indevida
de despesas médicas e a dedução indevida com despesas de instrução, atraindo o teor do artigo
17 do Decreto no 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.615 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720868/2011-81

Observa-se que o contribuinte alega que está comprovado o valor de R$27.540,00
a título de pensão alimentícia, contudo, a fiscalização glosou o valor de R$10.500,00, dos quais
R$10.462,50 foram afastados pela DRJ. Logo, a lide resume-se a dedução indevida de pensão
alimentícia judicial e/ou por escritura pública no valor R$37,50.
Preliminar – cerceamento de defesa – juntada de novos documentos
O processo administrativo fiscal é garantia constitucional do contribuinte, de
forma que não é exigido qualquer valor pecuniário para discutir matéria no âmbito da
Administração Pública. Como reza a CRFB/88:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder;
(...)
O lançamento fiscal é atividade plenamente vinculada à autoridade
administrativa que, naquela situação, entenda pela ocorrência do fato gerador da obrigação, tem
o dever de ofício de constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sob pena de
prevaricação.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Desta forma, cabe ao contribuinte apresentar documentos e provas de fato
impeditivo, modificativo e extintivo do direito da Fazenda de proceder o lançamento.
Todo o iter do processo administrativo fiscal, previsto no Decreto no
70.235/72, está transcorrendo nos estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora
intimado para se manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração,
quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso Voluntário, que, neste momento, está sendo objeto
de apreciação, conforme se vê pelos artigos 15 e 33 do Decreto retro mencionado, aqui
colacionados:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.615 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720868/2011-81

Pela legislação vigente, uma das alternativas postas à Administração Pública é
a intimação via postal, no domicílio eleito pelo próprio contribuinte, sendo desnecessária a
intimação pessoal. A eleição do domicílio fiscal é uma faculdade do contribuinte, e, caso opte
por alterá-lo, é seu dever informar à Receita Federal do Brasil (RFB), conforme disciplina o
artigo 127 do Código Tributário Nacional:

Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio
tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:
I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou
desconhecida, o centro habitual de sua atividade;
II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da
sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada
estabelecimento;
III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no
território da entidade tributante.
§ 1o Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste
artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar
da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação.
§ 2o A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite
ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do
parágrafo anterior.
Desta forma, não há qualquer nulidade no presente procedimento fiscal.
Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.615 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720868/2011-81

Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
Dito isto, às e-fls. 116 e seguintes há comprovação do dever de prestar
alimentos, bem como o comprovante de pagamento da pensão alimentícia.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para afastar a preliminar
suscitada e, no mérito, dar-lhe provimento para cancelar a glosa de dedução de pensão
alimentícia no valor de R$37,50.

É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 139
DF CARF MF
Original